Tribunal: TJDFT
Processo: 0704124-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NULIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL REALIZADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA (ART. 966, INCISO V, DO CPC). NÃO CONFIGURAÇÃO. PEDIDO RESCISÓRIO IMPROCEDENTE.
1. A violação manifesta de norma jurídica é “o erro crasso do juízo na aplicação do direito no caso concreto, considerando-se que a decisão que violar manifestamente norma jurídica deva ser desconstituída” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. “Manual de direito processual civil”. Volume único. São Paulo: Editora Juspodivm, 2022. p. 1499). Nesse contexto, a violação de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito resguardada pela coisa julgada é aquela manifesta, absurda ou teratológica.
2. Na pretensão de rescisão de julgado, “A ação rescisória não se presta à verificação da boa ou má valoração jurídica dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação, nem pode ser utilizada como sucedâneo recursal”. (AgInt no AREsp n. 2.317.283/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 1/9/2023; AgInt no REsp n. 2.011.237/MS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.). Demais disso, a “Ação rescisória não é instrumento para a correção de eventual erro de direito ou suposta injustiça da decisão” (AR 2702 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 30-08-2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 13-09-2019 PUBLIC 16-09-2019).
3. Não há que se falar em violação manifesta de norma jurídica na posição prevalecente no acórdão rescindendo, oportunidade em que foi ressaltada a nulidade da intimação por edital no processo administrativo fiscal correlato à constituição do crédito tributário discutido nos autos, com base na interpretação da legislação local aplicável (Lei distrital no 657/1994; Lei Distrital no 4.567/2011). Na espécie, verifica-se que o ente distrital autor pretende utilizar-se da ação rescisória como sucedâneo recursal, de forma a fazer prevalecer o conteúdo de voto minoritário proferido no acórdão rescindendo, o que não pode ser admitido. Além disso, sob o argumento de apresentação de vício rescisório resultante da violação de disposições contidas na legislação infraconstitucional federal, o autor pretende provocar a reabertura do tema analisado exclusivamente à luz da legislação distrital para viabilizar o acesso da discussão nas instâncias extraordinárias, o que não foi oportunamente realizado na seara recursal.
4. Ação rescisória admitida e pretensão julgada improcedente. Agravo Interno prejudicado.